Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-84.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000266-84.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Inadimplemento]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO POZZOBON - CPF: 007.346.609-36 (AGRAVANTE), RENATA FARIAS ZAMPA - CPF: 702.965.451-04 (AGRAVADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO E SUSPENDEU A EXECUÇÃO – PROVIDÊNCIA QUE PODERÁ SER REALIZADA PELA PRÓPRIA PARTE – DESNECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL - DEMAIS MEDIDAS ATÍPICAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE PEDIDO E NEM MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS – REGRA PROCESSUAL VIGENTE QUE IMPÕE A SUSPENSÃO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Quanto ao pedido de medidas atípicas, verifica-se que a parte, a princípio, pretendia apenas obter informações em nome da agravada perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sem qualquer referência a outra medida atípica, tal como, a apreensão de passaporte e CNH, bloqueio de cartão de crédito e inclusão do nome no SPC/SERASA, o que configura, nítida inovação recursal.

II -

Não há prova alguma de que a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso dependa exclusivamente de ato emanado do Poder Judiciário, pois é consabido que tais informações são públicas e, portanto, poderão ser obtidas por diligência realizada pela própria parte exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO ANTÔNIO POZZOBON
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 1000289-11.2021.8.11.0029, manejado em face de
RENATA FARIAS ZAMPA
, indeferiu o pedido de buscas em nome da agravada perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e, ato contínuo, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a negativa dos pedidos do exequente dificultará sobremaneira a satisfação do crédito exequendo.

Pontua que não há impedimento algum quanto à intimação da devedora para a indicação de bens penhoráveis, como forma de se atingir o objetivo da execução, ou seja, a satisfação da dívida.

Pugna pela reforma da decisão para que, seja levantada a suspensão dos autos e, consequentemente, deferida a aplicação de medidas atípicas, quais sejam, a apreensão de passaporte e CNH, bloqueio de cartão de crédito, inclusão do nome no SPC/SERASA e por fim a expedição de ofício à JUCEMAT.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e, também, determinou a suspensão da execução.

Na espécie, a respeito da suspensão da ação de execução, na origem, verifica-se que a decisão de base se encontra estribada no inciso III, do artigo 921 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

No caso, verifica-se dos autos, que todas as providências para encontrar bens em nome da devedora, inclusive via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (id nº 59880271), restaram infrutíferas, razão pela qual, nenhuma alternativa resta ao Juízo, senão a suspensão do feito.

Quanto ao pedido de medidas atípicas, verifica-se que a parte, a princípio, pretendia apenas obter informações em nome da agravada perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sem qualquer referência a outra medida atípica, tal como, a apreensão de passaporte e CNH, bloqueio de cartão de crédito e inclusão do nome no SPC/SERASA, o que configura, nítida inovação recursal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO –
PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRAMINUTA – LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA NESTA VIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE – PRELIMINAR REJEITADA –DETERMINAÇÃO PARA QUE O AGRAVADO SE ABSTENHA DE RETIRAR A AGRAVANTE DO IMÓVEL EM QUE RESIDE –INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL SOBRE A DEMANDA – RESGUARDO A EVENTUAL DIREITO EVOCADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA IMINENTE DE RETIRADA DO IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal analisar questões não apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Rejeita-se preliminar que impugna a justiça gratuita deferida à parte adversa se inexiste prova acerca de sua alegada capacidade financeira.

É descabida a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Se o processo está em fase de cognição sumária e não há indícios de dilapidação do patrimônio ou risco iminente de desalojamento, é prematuro o deferimento de tutela que pugna a continuidade no imóvel.

(N.U 1011307-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Ademais, não se mostra cabível a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, a fim de averiguar a participação societária da agravada em relação a algumas empresas.

Com efeito, não há prova alguma de que a diligência em questão dependa exclusivamente de ato emanado do Poder Judiciário, pois é consabido que tais informações são públicas e, portanto, poderão ser obtidas por diligência realizada pela própria parte exequente.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de
subjugar
os fundamentos da decisão hostilizada, a qual, portanto, deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023